Tribunal: TJDFT
Processo: 0806070-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0806070-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FABIOLA CALDEIRA PESSOA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela autora, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão que justifique o desprovimento do recurso inominado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n.o 9.099/95. 4. A matéria relacionada à conversão das milhas em pecúnia foi objeto do recurso inominado interposto pela ré/embargada, de forma que foi devolvida e deve ser enfrentada na fase recursal. A insatisfação da ré/recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC. 5. Destarte, conclui-se que a pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, porquanto inexistente qualquer vício no acórdão a ser enfrentado. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos rejeitados. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 1.022; Lei n.o 9.099/1995.” “Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$5.122,92, a título restituição de passagem aérea não utilizada, e R$2.071,19, a título de danos materiais, totalizando R$7.194,11. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) prescrição bienal, segundo a Convenção de Montreal; (ii) aplicação da Lei no 14.034/20; (iii) dever de restituir o valor das passagens aéreas não utilizadas; e (iv) direito da autora à indenização por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Prescrição. 3.1. Segundo a jurisprudência do STF, a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais de Varsóvia e Montreal se limita a conflitos que versam sobre danos materiais decorrentes de atraso e extravio de bagagem em transporte aéreo internacional, situação diversa dos autos. 3.2. E não configuradas as hipóteses de incidência das convenções internacionais, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, de forma que o prazo prescricional da pretensão inicial é quinquenal. 3.3. A Lei no 14.010/2020 instituiu normas de caráter transitório e emergencial, inclusive a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais no período compreendido entre 12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020. 3.4. Na hipótese, os bilhetes aéreos foram adquiridos em 02/12/2019 e a presente ação foi ajuizada em 21/11/2024, de forma que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos não se exauriu. Prejudicial de mérito afastada. 4. Aplica-se à espécie a Lei no 14.034/20, que dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, e assegurou o reembolso do valor da passagem aérea por cancelamento de voo, no período de 19 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021. 5. A autora adquiriu passagens aéreas da recorrente, trechos ida e volta, São Paulo/Joanesburgo, previstas para 11/05/2020 e 25/05/2020. Os voos foram cancelados pela empresa aérea e o valor de R$258,72 e as milhas utilizadas (35.000 pontos) não foram restituídos, assim como não foi disponibilizado o crédito de valor igual ou maior ao da passagem cancelada (art. 3o, § 1o, da Lei n. 14.034/20). 6. O conjunto probatório demonstra que a autora solicitou à ré a remarcação das passagens aéreas em duas oportunidades, sendo que na última delas recebeu a informação de que o seu bilhete aéreo teria perdido a validade e que seria disponibilizado voucher de R$1.008,00, crédito recusado pela autora. 7. No caso, não fornecido o serviço aéreo contratado, não promovida a restituição do valor pago e não realizada a remarcação das passagens aéreas, na forma assegurada na legislação específica, a autora tem direito ao reembolso integral do montante pago pelas passagens aéreas, qual seja, a devolução do valor e das respectivas milhas utilizadas, vedada a conversão destas em pecúnia, de forma a garantir o retorno das partes ao estado anterior. No mesmo sentido: Acórdão 1726654, 0767161-97.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/07/2023, publicado no DJe: 21/07/2023. 8. Outrossim, o cancelamento de voos no período da pandemia por COVID-19 caracteriza fortuito externo, imprevisível e inevitável, situação que afasta o direito da autora à reparação dos danos materiais (hospedagem, transporte e passeios turísticos). Aplicação do artigo 393, caput, do Código Civil, que exclui o nexo de causalidade entre o inadimplemento contratual e o dano suportado. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido para condenar a ré/recorrente às seguintes obrigações: (i) restituir à autora o valor de R$258,72, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024; e (ii) transferir 35.000 pontos para a conta de milhagens da autora, com prazo de validade de 12 (meses), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. 10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. 11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. _________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.034/20, art. 3o, caput, §§1o e 7o; CC, art. 393. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1726654, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/07/2023.” A parte recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LV e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Argumenta que o acórdão vergastado não analisou os argumentos ventilados pela recorrente, bem como, não obstante a oposição dos embargos declaratórios, deixou de se manifestar expressamente a respeito do que se questionava, o que ocasionou as referidas violações. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em razão do benefício da justiça gratuita, que ora defiro. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a Suprema Corte firmou entendimento (tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob análise), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Ademais, no que diz respeito à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal